Tribunal: TJMT
Processo: 0035460-54.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0035460-54.2014.8.11.0041
REPRESENTANTE: CX CONSTRUCOES LTDA
EMBARGADO: CECILIA ARLENE MORAES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A contradição que autoriza ingressar por esta via é somente a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.
Ausentes os vícios apontados, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035460-54.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CECILIA ARLENE MORAES - CPF: 171.913.431-68 (EMBARGADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (REPRESENTANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0035460-54.2014.8.11.0041

REPRESENTANTE: CX CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADO: CECILIA ARLENE MORAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar por esta via é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Ausentes os vícios apontados, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0035460-54.2014.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0035460-54.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: CX CONSTRUÇÕES LTDA.

EMBARGADA: CECILIA ARLENE MORAES

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado em Apelação Cível do mesmo número, sob o argumento de omissão, obscuridade e contradição.

A embargante alega que o aresto foi
omisso
quanto aos critérios justificadores do dever de indenizar e
contraditório
no que tange ao valor elevado da reparação.
Não especificou em que ponto teria sido obscuro.

Contrarrazões no id 33000452 – pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0035460-54.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: CX CONSTRUÇÕES LTDA.

EMBARGADA:

CECILIA ARLENE MORAES

VOTO

A embargante diz que o acórdão foi omisso ao não apontar nem demonstrar o ato ilícito que gerou o dano material e moral, bem como contraditório no tocante ao alto valor da reparação.

Contudo, a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do aresto, o que não se verifica neste caso.

Também não ocorreu a alegada omissão, pois ficou assim consignado:

“(...) Após a entrega do laudo, o juízo de origem determinou que a perita judicial esclarecesse com exatidão quais os danos sofridos pela autora em razão das construções realizadas pela ré (id 23706491 – pág. 02), o que foi cumprido nestes termos (id 23706493 – pág. 02/03):

“(...) Contudo, foi observado dois problemas que, conforme respostas dos quesitos do Laudo Pericial,
influenciaram diretamente no desgaste do imóvel da requerente, são eles: Resíduos de construção (ocasionando quebra de telhas) no telhado e laterais da casa e infiltração na parede e muros da casa que fazem divisa com os terrenos vizinhos, onde tem contato direto com o aterro das construções dos edifícios.

De acordo com o descrito na conclusão do Laudo desta Perita (fls. 469 e 470), concluímos que o Requerido é responsável pelos danos causados e deverá executar os serviços de conserto, dando solução definitiva aos problemas causados nos pontos da residência da Requerente:

- Infiltrações nas paredes da residência que fazem divisa aos edifícios do Requerido — fls. 471,472 - dos autos (Laudo Pericial).

- Quebra de telha e acúmulo de resíduos de obra no telhado — fls. 474 — dos autos (Laudo Pericial).

- Infiltrações nas paredes do muro da residência que fazem divisa aos edifícios do Requerido — fls. 476 e 477 — dos autos (Laudo Pericial).”

Portanto houve
prejuízos à edificação da autora.

Trata-se de prova técnica elaborada por profissional imparcial, a qual prevalece sobre as alegações da apelante, que tem natural interesse em sustentar a ausência de falha no levantamento dos prédios.

Além disso, é do construtor a obrigação de adotar todas as medidas necessárias para evitar essa situação, tais como investigação do solo e confirmação da capacidade dos imóveis vizinhos suportarem as obras, o que não foi respeitado na hipótese dos autos.

Logo, é evidente o nexo de causalidade, pois o fator determinante para os problemas no imóvel da autora foi a execução da obra mencionada.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. ESCAVO NA PROPRIEDADE VIZINHA À DA AUTORA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO. DANOS NO IMÓVEL DA AUTORA DECORRENTES DESSE FATO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA AUTORA NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL MANTIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE ADEQUADAMENTE FIXADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IGUALMENTE BEM ARBITRADOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. 1. No caso, pelo conjunto probatório emergente dos autos, o fator determinante, e único, para a ocorrência dos danos construtivos no imóvel da autora foi o escavo realizado pelos réus na propriedade lindeira, sem a adoção das medidas necessárias a evitar o desmoronamento do terreno e o consequente recalque diferencial da fundação da residência da demandante. Logo, não há falar em ausência de nexo de causalidade ou em minorante de culpabilidade. 2. (...)

3. Manutenção, também, da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 30.000,00, pois não há como negar que os problemas estruturais provocados no imóvel causaram sérias preocupações à autora, abalando por completo seu sossego. Tais preocupações estavam inicialmente relacionadas à dúvidas sobre a solidez da construção. E com essas preocupações a autora precisou aprender a conviver por anos, diante da conduta irredutível dos réus, que se negaram a realizar um único reparo sequer no imóvel, que acabou ficando bastante danificado. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70073825549, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 30/08/2017).

E não cabe a redução da indenização, visto que toda essa circunstância gerou à autora transtorno e sofrimento significativos.

O valor deve ser suficiente para reparar o dano sem deflagrar enriquecimento injustificado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade da aflição da vítima e o potencial econômico do ofensor.

Assim, os requisitos para a responsabilidade civil estão presentes, e os R$8.000,00 não são excessivos, por isso devem ser mantidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE PREDIO LINDEIRO AO IMÓVEL DOS AUTORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. Preliminar de nulidade da sentença, em face da necessidade de substituição do perito, afastada, pois ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 468 do CPC. Comprovado que, com a movimentação de terras de grande porte para elevar o nível da rua ao lado da residência dos autores e a execução de passeio público em desacordo com o projeto original, a parte ré causou diversos prejuízos no imóvel lindeiro, de rigor a sua condenação ao pagamento de indenização daí decorrente. Dever de reparar os danos materiais evidenciados no imóvel dos demandantes conforme orçamento realizado pelo perito em complementação ao laudo. Dano moral caracterizado a partir da angustia experimentada pelos demandantes, que viram seu imóvel deteriorar-se por rachaduras provenientes da obra nova lindeira. Situação vivenciada pelos requerentes que, fugindo à normalidade do dia a dia, causa aflição, angústia e desequilíbrio no bem-estar, circunstância ensejadora do dever de reparar. Quantum indenizatório mantido. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70080208358, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 30/01/2019).

Quanto ao pedido para que
a verba honorária incida sobre o montante atribuído à condenação e não ao valor da causa, é procedente, em observância ao artigo 85, §2o do CPC.

Isso posto, dou provimento parcial ao Recurso, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da condenação.”

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão do mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para esse propósito.

Precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, uma vez que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020